Tribunal: TJSP
Processo: 2106117-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. A reiteração automática a cada 30 dias de bloqueio de valores, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "Teimosinha" constitui mais um instrumento para a satisfação da pretensão veiculada em processo de execução. Medida legal e cabível após a ausência de pagamento voluntário e da realização de diligências usuais infrutíferas, como no presente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. A reiteração automática a cada 30 dias de bloqueio de valores, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "Teimosinha" constitui mais um instrumento para a satisfação da pretensão veiculada em processo de execução. Medida legal e cabível após a ausência de pagamento voluntário e da realização de diligências usuais infrutíferas, como no presente caso. R. decisão reformada.
Recurso provido.